Tribunal: TJES
Processo: 0011285-90.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011285-90.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GLOBAL BRASIL PNEUS LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS-ST. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS A MAIOR. ANO DE 2011. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação Anulatória cumulada com Repetição de Indébito ajuizada por contribuinte em face do Estado do Espírito Santo, visando à restituição de valores recolhidos indevidamente a título de ICMS-ST no período de 2011 a 2012, após indeferimento administrativo fundamentado em alegadas limitações previstas no RICMS/ES quanto à comprovação do direito ao ressarcimento. A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito à restituição dos valores recolhidos indevidamente, com base em laudo pericial judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de preenchimento adequado do Quadro 05 do Anexo LIX do RICMS/ES inviabiliza o reconhecimento do direito à restituição do ICMS-ST relativo ao ano de 2011; (ii) estabelecer se houve comprovação do pagamento indevido do tributo no referido exercício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A via judicial admite reanálise dos fundamentos que ensejaram o indeferimento administrativo da restituição, bastando a comprovação da inexistência do fato gerador presumido e do recolhimento indevido, conforme entendimento firmado na sentença de primeiro grau.

A perícia judicial complementar atesta, com base na documentação constante nos autos, que houve recolhimento a maior de ICMS-ST no exercício de 2011, identificando o valor de R$ 717.522,41 como quantia indevidamente recolhida, apta à restituição.

A alegação do ente estatal quanto à ausência de individualização dos produtos e vícios no preenchimento do Quadro 05 do Anexo LIX do RICMS/ES não subsiste diante das provas técnicas constantes nos autos, que demonstram de forma satisfatória o direito ao ressarcimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de correção de vícios formais no processo administrativo não impede o reconhecimento judicial do direito à restituição do ICMS-ST, desde que comprovado nos autos o pagamento indevido do tributo.

Laudo pericial judicial pode suprir eventuais lacunas documentais e confirmar o direito ao ressarcimento de tributo recolhido indevidamente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual nº 6.556/2000; RICMS/ES, Anexo LIX.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011285-90.2017.8.08.0035

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: GLOBAL BRASIL PNEUS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Global Brasil Pneus Ltda ajuizou “
Ação Anulatória c/c Repetição de Indébito
” (fl. 02) em face do Estado do Espírito Santo com a alegação de houve indevido recolhimento de ICMS-ST (ICMS Substituição Tributária) no período compreendido entre 2011 e 2012 e que, portanto, teria direito à restituição do indébito, direito que lhe fora negado na via administrativa por limitações previstas no RICMS (Regulamento do ICMS).

A MM.ª Juíza
a quo
, com base em laudo pericial produzido nos autos e com o entendimento de que no “
âmbito judicial, é possível reavaliar o pleito da requerente, permitindo a concessão do pedido de restituição do indébito, desde que comprovada a efetiva inexistência do fato gerador presumido e o pagamento indevido, conforme os requisitos legais e as provas apresentadas em juízo
”, julgou procedente o pedido nos seguintes termos:

“Ex positis, JULGO PROCEDENTES os pleitos autorais e DECLARO o direito da autora ao ressarcimento dos valores correspondentes aos exercícios de 2011 e 2012, recolhidos indevidamente (ou a maior) a título de ICMS-ST, corrigidos monetariamente a partir de cada pagamento (Súmula nº. 162 do STJ), observando-se o índice do VRTE (cf. Lei Estadual nº. 6.556/2000).

Pelo princípio da causalidade, CONDENO a requerente ao pagamento custas e honorários advocatícios em favor do requerido no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação atualizado até 200 salários mínimos, 9% (nove por cento) sobre o valor excedente até 2000 (dois mil) salários mínimos, 6,5 (seis ponto cinco percentuais) sobre o valor excedente até 20.000 (vinte mil) salários mínimos.”

Inconformado com os termos da Sentença, o Estado interpôs o recurso em julgamento (id 14240511), no qual insiste no argumento de que a ausência do preenchimento adequado do Quadro 05 do Anexo LIX do RICMS/ES impede a restituição do ICMS-ST relativo a 2011, por ausência de individualização dos produtos e comprovação dos pagamentos.

O Apelante, ainda, mesmo reconhecendo a possibilidade “
de retomar a discussão tida na esfera administrativa no processo judicial
” (página 07), defende que a Apelada não supriu os vícios antes mencionados, o que inviabiliza o reconhecimento do direito à restituição referente a 2011.

A alegação do Estado Apelante, pois, é a de que a ausência de correção dos vícios apresentados pela Apelada na esfera administrativa em relação ao exercício de 2011 impediria a restituição do indébito quanto ao aludido período; em outras palavras, não teria a Apelada comprovado o pagamento indevido de ICMS-ST quanto ao exercício de 2011.

Com a devida vênia do Apelante, sua alegação é contrária às provas dos autos, sobretudo a conclusão inserida no laudo pericial complementar de fls. 2426-2429,
in verbis
:

“Em resposta a despacho proferido pelo Exmo Sr. Juiz, solicitou a manifestação deste perito no sentido de informar o montante resultante da apuração do tributo de ICMSR pago a maior no ano de 2011.

Neste sentido entendo que para a periodo de 2011 (07/04/2011 a 26/12/2011), a empresa Global Brasil Pneus Ltda fará jus aos valores referentes a este ano, conforme demonstramos a seguir:

Valor presente nas foihas dos autos, 182 a 196 referente ao quadra 03, referente ao ano de 2011 de ICMSR no montante de R$ 2.819.449,29;

Valor presente nas folhas 91 a 150 dos autos no quadra 03, referente ao ano 2011 de ICMSR no montante de R$ 2.101.926,88;

Desta forma encontramos o valor a restituir de R$ 717.522,41.

Valor este na época da solicitação do pedido de restituição.”

Assim, como a pretensão recursal,
data venia
, é contrária às provas dos autos, de rigor o desprovimento do recurso com a manutenção integral da Sentença recorrida.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

Julgo prejudicada a Remessa Necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.